Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700847-70.2020.8.07.0007 RECORRENTE: FRANCINETO DOS REIS ROSSI RECORRIDOS: BANCO ITAUCARD S.A., ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Tendo em vista o erro material constatado nos autos, revogo a decisão ID 22011011-Pág. 1, e passo a proferir novo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. BANCO. PROTESTO. REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS. MANUTENÇÃO DO REGISTRO NEGATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 725 DO STJ (RESP 1.339.436/SP). 1. Nos termos do art. 26 da Lei no 9.492/1997, a obrigação de providenciar o cancelamento do protesto após o pagamento da dívida é do devedor. Precedente do STJ firmado em sede de recurso repetitivo. 2. Não há que se falar em dano moral pela manutenção dos protestos e das negativações deles decorrentes, já que compete ao próprio devedor o ônus de providenciar o seu cancelamento em cartório, após a regularização da dívida. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou erro material apontado e não observou a existência de contradição constante no relatório e no voto proferido em relação ao conteúdo do dispositivo; b) artigos 6o, inciso VI, 14, 43, §§ 1o e 3o, e 73, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Por fim, entende ter direito ao pagamento de indenização a título de danos morais, em razão de ter sofrido constrangimento, ao ser impedido de adquirir imóvel, por subsistir a restrição no SPC. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação aos artigos aos artigos 6o, inciso VI, 14, §§ 1o e 3o, e 37, todos do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento no REsp 1339436/SP (Tema 725) concluiu que “No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (Relator Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2014). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, o apelo especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação à indenização a título danos morais, o recurso também não deve ser admitido, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 21923336-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Cristiane Belinati Garcia, OAB/DF 34.239. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003